Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-69.2016.8.11.0053
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000545-69.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO DE JESUS TEIXEIRA (APELANTE), ROBERTO DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 017.561.751-10 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), REGE DA ROCHA - CPF: 159.352.658-00 (ASSISTENTE), ROBERVAL FERREIRA BARROS - CPF: 973.578.801-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO -

RECURSO DEFENSIVO

–

PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA

– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO
.
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

-
“(...), na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

-
Impõe-se
declarar extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, V, do CP, havendo transcorrido entre a dada d
o recebimento da denúncia
e a do primeiro ato processual subsequente à prolação da sentença
condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação,
não publicada
nos termos do art. 389 do CPP,
lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição.

-
A declaração da extinção da punibilidade do Apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna prejudicada a análise do pleito absolutório deduzido, de forma subsidiária pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Roberto de Jesus Teixeira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio de Leverger-MT
nos autos da Ação Penal n. 0000545-69.2016. 8.11.0053 em que o Apelante foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, à pena de
1 ano, 5 meses e 15 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
61 dias-multa
, pela prática do crime de
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 61, I, do CP.

Irresignado, o Apelante suscita
prejudicial de mérito
buscando a
extinção de sua punibilidade
pela incidência da
prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa
. Acaso vencido nessa tese, almeja ser
absolvido
por
insuficiência de prova
acerca da autoria delitiva e, em especial, da propriedade da arma de fogo apreendida (Id. 205290655).

Em
contrarrazões
o
Parquet
pugna o provimento do apelo com a
extinção da punibilidade
do Apelante nos termos requeridos por ele, com a consequente
extinção do recurso sem julgamento de mérito
(Id. 205290659);

igualmente
, a PGJ em parecer sumariado nos seguintes termos (Id. 205290659):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 12.826/2003) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Preliminarmente, suscita a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pedindo a extinção da punibilidade do apelante – PROCEDÊNCIA – O período aquisitivo da prescrição retroativa incidente na hipótese é de apenas 4 (quatro) anos, tendo em vista a volumetria de pena aplicada ao acusado e a sua menoridade relativa ao tempo dos fatos; no caso, entre a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória recorrida (15.3.2021) e o recebimento das respectivas denúncias (20.5.2016 e 17.6.2016), tivemos o curso de um lapso superior a esse período aquisitivo definido para a hipótese, tornando inquestionável a prescrição retroativa postulada – 2. No mérito, ainda sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo em vista a suposta fragilidade do conjunto probatório – PREJUDICADO – A materialização da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é inquestionável, conforme já fundamentado, e prejudica a análise da questão de mérito aventada – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE MÉRITO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA

Egrégia Câmara;

Roberto de Jesus Teixeira
foi condenado ao cumprimento, em regime semiaberto, de
1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão
e ao pagamento de
61 dias-multa
, pela prática do crime de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no art.
12 da Lei 10.826/03 c/c art. 61, I, do CP
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, como já mencionado, o Apelante foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 61 dias-multa, quantitativo que se sujeita, a teor do art. 109, inc. V, do CP, ao
prazo prescricional de

4 anos, interregno este que também se aplica à pena de multa cumulativa
(art. 114, II do CP)
.

A
denúncia
foi
recebida
no dia

08/05/2016

(Id 59693558), ao passo que a
sentença condenatória
prolatada em
15/01/2024
(Id. 205290654) não foi publicada nos termos do art. 389 do CPP.

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

De acordo com o comando normativo do art. 117,
IV do CP,
a
publicação
da sentença recorrível interrompe o prazo prescricional.

Quanto à forma de publicação, sabidamente
requisito de existência da sentença penal
, dispõe o art. 389 do CPP que
“(...)
será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Não observada a regra acima (como neste processo),
“(...)
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. (...)”
.
(STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Aplicando tal raciocínio
in casu
, tem-se que o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto condenatório foi a interposição de Recurso de Apelação pela Defensoria Pública, ocorrida em
18/01/2024
(Id. 205290655).

Fixadas tais premissas, tem-se que
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação do ato que deu publicidade à sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
transcorreram mais de 4 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...)
Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória
. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto,
em sintonia
com o parecer da PGJ,
acolho a prejudicial de mérito
arguida pela Defesa e
declaro extinta a punibilidade
de
Roberto de Jesus Teixeira
,
pela autoria do crime de
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
previsto no
art. 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 61, I, do CP
; em consequência,
julgo prejudicada
análise da tese absolutória deduzida na peça de insurgência de
Id.
205290655
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024